Tribunal: TJDFT
Processo: 0708418-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708418-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, GRACIELA NIENOV, RODRIGO SANTANA VALADARES, JEFERSON ALVES, CRISTIAN LUCAS DE OLIVEIRA NUNES AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA, ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO D E S P A C H O 1. Considerando-se a interposição do AGI 0713918-92.2022.8.07.0000 pelos agravantes, referente à nova decisão de indeferimento da tutela provisória proferida na origem (ID 120939810), proceda a Secretaria à reunião dos processos, a fim de promover o julgamento conjunto. 2. Os presentes autos deverão aguardar, em Secretaria, a instrução no AGI 0713918-92.2022.8.07.0000, com a oitiva da parte agravada e as comunicações de praxe. Em seguida, voltem ambos os feitos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator